Tribunal: STF
Processo: AP 1139
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA (eDoc 109). 



    Foi expedido relatório pelo referido Juízo fiscalizador informando que o equipamento de monitoramento eletrônico apresentou falha na captação/envio de dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF.



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 8282/2024): 



    “Destacamos que a informação que há falha de comunicação da tornozeleira eletrônica e que “Não é possível informar o motivo da falha, uma vez que não foi realizada análise presencial dos equipamentos.” 



    Ocorre que a defesa desconhece o motivo da falha do monitoramento eletrônico, razão pela qual houve necessidade da troca do equipamento a fim de evitar o prejuízo do cumprimento das medidas cautelares. 



    O fato é que em razão da falha da comunicação da antiga tornozeleira com a central de monitoramento eletrônica foi realizada a substituição do equipamento de forma integral por um novo equipamento em 23 de janeiro de 2024, comprovante em anexo. 



    Logo o monitoramento eletrônico não está sendo realizado mais pela Central de Monitoramento do Distrito Federal.  Destacamos que a tornozeleira eletrônica foi trocada por outra do Estado do Pará, conforme determinações precedentes.”



    Ainda, em 28/11/2023, o réu requereu a flexibilização das medidas cautelares para que deixe de comparecer semanalmente e se apresente a cada 3 (três) meses na Vara de Execução Penal de Tucuma/PA (eDoc. 103). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar (eDoc 109): 



    O equipamento de monitoramento eletrônico do réu apresentou falha na captação/envio de dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF – Data da última comunicação: 11/12/2023. 



    Diante da informação, devidamente confirmada, de falha do equipamento eletrônico, o qual foi substituído por um novo equipamento em 23 de janeiro de 2024 (conforme documento acostado aos autos – eDoc. 115).



    Deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Quanto ao pedido de flexibilização das medidas impostas, relembro que, em 07/08/2023, concedi a liberdade provisória a SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 960.119.801-63, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, inclusive a da obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem com comparecimento semanal, todas as segundas-feiras.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal de Tucuma/PA, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente